Tribunal: STF
Processo: RE 1542322
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS SOBRE O VALOR DO ICMS. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA MP Nº 1.159/2023 E RESPECTIVA LEI DE CONVERSÃO (LEI Nº 14.592/2023). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO/ILEGALIDADE NO ATO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando provimento jurisdicional para o direito de não se sujeitar aos ditames da recente Medida Provisória nº 1.159/23, de modo que, a partir de 01.05.2023, possa continuar apurando seus créditos de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição, nos termos do art. 3º, § 1º, das Leis nº(s).10.637/02 e 10.833/03.



    2. De início, cumpre ponderar que a impetração é dirigida à Medida Provisória 1.159/2023, uma vez que atualmente a questão é tratada pela Lei 14.592, de 30/05/2023.



    3. Em que pese a relevância da discussão quanto a (não) inclusão do ICMS nas respectivas bases de crédito do PIS/Cofins, nas operações de aquisição, no caso concreto, a pretensão autoral esbarra em uma questão processual, qual seja, o não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese, apenas contra fato concreto (Súmula 266 do STF).



    4. Da leitura atenta da peça não se observa um ato concreto a ser combatido, senão o próprio reconhecimento da inconstitucionalidade da medida provisória, seja pelo desvio legislativo, seja pela inadequação da via eleita. É dizer, o mandado de segurança está sendo utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade, de modo que, no caso concreto, o seu objetivo é a declaração de inconstitucionalidade de lei/ato normativo em tese, finalidade para a qual não se presta o writ.



    5. Eventual distorção na norma deve ser solucionada pela via jurisdicional adequada, de modo que a suposta alegação de necessidade de restabelecimento do status quo (direito à apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre o valor de ICMS incidente na operação de aquisição de bens adquiridos) sem, contudo, indicar nenhum ato concreto que pudesse configurar ilegalidade ou abuso de poder das autoridades públicas impetradas (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República), não autoriza o seguindo da presente ação, sob pena de transformar esta ação constitucional de mandado de segurança em típica ação direta de inconstitucionalidade, com violação da legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    6. Ainda que se argumente a inconstitucionalidade da norma como causa de pedir e não como pedido, ainda assim não seria possível acolher a pretensão autoral.



    7. A Medida Provisória nº 1.159/2023, esboçou alteração nas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, visando restringir o creditamento de PIS/Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido na operação de aquisição, a partir da introdução do "inciso III" no §2º do artigo 3º de ambas as Leis.



    8. Tal restrição restou materializada na Lei nº 14.592/2023, momento a partir do qual os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa deixaram de ter direito ao crédito de PIS/Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    9. Em se tratando de PIS/COFINS, as definições para a efetivação da não cumulatividade estão sob o encargo de lei ordinária, instrumento normativo competente para delimitar os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador, bem como autorizar, restringir ou vedar as deduções de determinados valores.



    10. Ademais, no que pertine à sistemática, teria sido adotado o "Método Indireto Subtrativo" , pelo qual o direito ao crédito é gerado internamente na empresa, não se falando em vinculação entre o valor do débito de imposto anterior e o crédito a ser aproveitado pelo contribuinte (no que diferiria da sistemática do IPI e do ICMS que utilizam o "Método de Crédito do Tributo") .



    11. Diversamente do que se verifica em relação ao IPI e ICMS, em que a própria Constituição Federal resolveu sobre o mecanismo da não-cumulatividade, em relação à COFINS, a definição dos setores da economia nos quais o mesmo deva ter aplicação foi deixada ao critério do legislador ordinário, competindo a este estabelecer quais segmentos da economia serão contemplados com a não-cumulatividade em relação a essas contribuições e como se realizaria a sistemática.



    12. Em caso assemelhado, esta Corte Regional se manifestou no sentido de que "Embora não tenha o STF tratado expressamente das hipóteses de creditamento das contribuições para o PIS/COFINS não cumulativas, os efeitos do referido precedente vinculante já haviam enquadrado na época o contribuinte na hipótese legal de vedação de creditamento que era prevista expressamente no art. 3º, §2º , inciso II das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 na sua redação originária anterior à MP 1159 e à Lei nº14592" (PROCESSO: 08077409120234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/08/2023). Conforme ali destacado, tendo sido o ICMS retirado da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS, passou a ser enquadrado na hipótese de "não sujeito ao pagamento da contribuição", pelo que expressamente enquadrado na vedação legal do creditamento segundo o inciso II, do §2º do art. 3º em referência.



    13. Nesse contexto, não há que se falar em inovação jurídica trazida pela redação do inciso III do §2º com base na MP 1159/2023 e na Lei nº14.592/2023.



    14. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, parágrafo único, 2º, 5º, caput, LIV, 62, § 2º e 195, §§ 6º e 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente